Tribunal: TJMT
Processo: 1036240-25.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036240-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ERMELINA DAS DORES SILVA LIMA - CPF: 208.460.611-04 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. ILICITUDE. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REJEIÇÃO. REVISÃO DE TARIFA DE ESGOTO. INCIDÊNCIA DE NORMA REGULATÓRIA MUNICIPAL. PERCENTUAL DE 80% SOBRE O VOLUME DE ÁGUA FATURADO. IMPOSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA, EM DETRIMENTO DO USUÁRIO, DE TESE CONTRATUAL NÃO ACOLHIDA NA SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PARCELAMENTO JUDICIAL DO DÉBITO. MEDIDA ADEQUADA À HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ajuizada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar tutela de urgência que determinou a religação do serviço e vedou nova suspensão por débitos discutidos na demanda; (ii) impor o parcelamento do débito em prestações mensais de R$ 200,00; (iii) determinar a revisão das taxas de esgoto, para incidência do percentual de 80% sobre o volume de água faturado, nos termos da Resolução Normativa nº 05/2012; e (iv) condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Consta dos autos que a suspensão do fornecimento de água ocorreu em razão de débitos acumulados desde anos anteriores, bem como que a autora, pessoa idosa e aposentada, buscou administrativamente composição do passivo sem êxito em condições compatíveis com sua capacidade econômica.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o processo individual deveria ser suspenso em razão da existência da Ação Civil Pública nº 0007892-97.2013.8.11.0041; (ii) saber se é legítima a suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos; (iii) saber se a tarifa de esgoto deve observar o percentual de 80% previsto na Resolução Normativa nº 05/2012, ou se deve prevalecer o percentual praticado pela concessionária com base em alegações atinentes ao contrato de concessão; (iv) saber se é juridicamente adequado o parcelamento judicial do débito em valor compatível com a condição econômica da consumidora; e (v) saber se a interrupção indevida do serviço essencial enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

A preliminar de suspensão do feito não merece acolhimento. A mera pendência de ação coletiva não impõe, por si só, a paralisação da demanda individual, sobretudo quando o processo em julgamento contém particularidades fáticas e pedidos próprios, inclusive pretensão indenizatória fundada em episódio concreto de interrupção de serviço essencial. Inexiste relação de prejudicialidade externa apta a atrair a incidência do art. 313, V, “a”, do CPC, em extensão automática.

A relação jurídica estabelecida entre Águas Cuiabá S.A. e E.D.D.S.L é nitidamente consumerista, incidindo os arts. 2º, 3º, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos oriundos de defeito na prestação do serviço, sendo-lhe imposto, quanto aos serviços essenciais, o dever de continuidade, adequação, eficiência e segurança.

A interrupção do fornecimento de água por débitos pretéritos revela-se ilícita. O regime jurídico dos serviços públicos essenciais não autoriza a concessionária a se valer do corte do abastecimento como meio coercitivo de cobrança de dívidas antigas, remanescendo-lhe os instrumentos ordinários de cobrança judicial ou extrajudicial.

O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive referido na sentença, é no sentido de que a suspensão somente se legitima, em hipóteses estritas, diante de inadimplemento atual, e não em face de passivo pretérito consolidado. No caso, a própria moldura fática delineada nos autos aponta que os débitos remontavam a exercícios anteriores, circunstância suficiente para macular a medida de interrupção.

É correta a manutenção da determinação judicial de parcelamento do débito em prestações mensais de R$ 200,00. A sentença considerou, de forma adequada, a condição pessoal da autora, idosa, aposentada e com renda equivalente a um salário mínimo, reputando excessivamente onerosas as propostas apresentadas pela concessionária. A solução adotada harmoniza a exigibilidade do crédito com a proteção da dignidade da pessoa humana e com o direito básico do consumidor à revisão de prestações desproporcionais, sem afastar a obrigação de adimplemento do passivo.

No tocante à cobrança da tarifa de esgoto, a sentença deve ser mantida. Consoante expressamente consignado no decisum, a Resolução Normativa nº 05/2012, em seu art. 63, prevê que o volume de esgoto faturado será considerado como 80% do volume de água faturado. Não tendo a requerida demonstrado, na instância de origem, a existência de disciplina normativa superveniente apta a infirmar tal parâmetro, correta a determinação de revisão das contas impugnadas para adequação ao percentual de 80%, com refaturamento sem juros moratórios. A regulação setorial, no particular, atua como vetor normativo da prestação do serviço público e de proteção do usuário, não sendo dado impor ao consumidor cobrança em desconformidade com o regime regulatório acolhido pela sentença.

A insurgência recursal da concessionária, fundada na prevalência do contrato de concessão, na vinculação ao edital e no alegado equilíbrio econômico-financeiro contratual, não possui aptidão para afastar a conclusão sentencial no caso concreto, especialmente porque o pronunciamento recorrido assentou a ausência de demonstração, pela requerida, de norma posterior modificativa do parâmetro regulatório aplicado, além de ter reconhecido a incidência do microssistema consumerista sobre a relação travada entre concessionária e usuária final. Em sede recursal, não se evidencia fundamento suficiente para infirmar esse núcleo decisório.

O dano moral encontra-se configurado. A suspensão indevida do abastecimento de água, serviço público essencial à subsistência e à salubridade, ultrapassa a esfera do mero dissabor, sobretudo quando atinge consumidora idosa e hipossuficiente, submetendo-a a situação de aflição, insegurança e abalo à dignidade. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 observa os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo, simultaneamente, às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pendência de ação civil pública sobre temática correlata não impõe, automaticamente, a suspensão de demanda individual que contenha especificidades fáticas e pedidos próprios, ausente prejudicialidade externa qualificada. 2. É ilícita a suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos, por se tratar de serviço público essencial submetido ao princípio da continuidade, devendo a concessionária valer-se dos meios ordinários de cobrança. 3. Em relação de consumo mantida com concessionária de serviço público, mostra-se legítima a revisão judicial da cobrança de tarifa de esgoto para adequação ao percentual previsto em norma regulatória aplicável, quando não demonstrada disciplina superveniente apta a afastá-la. 4. É juridicamente admissível a fixação judicial de parcelamento do débito em moldes compatíveis com a hipossuficiência econômica da consumidora, sem exoneração da dívida. 5. A interrupção indevida de serviço essencial, nas circunstâncias do caso concreto, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXVI; art. 37, XXI; art. 175; CPC, arts. 313, V, “a”, 487, I, 1.009; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, 14, 22 e 51, IV; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º, § 1º, e § 3º, II, 9º e 11; Lei nº 11.445/2007, art. 45, §§ 4º e 5º; Decreto nº 7.217/2010, art. 10; Resolução Normativa nº 05/2012, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.442.929/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.09.2019, DJe 20.09.2019; STF, ADI 2340/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 06.03.2013, DJe 10.05.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão de Faturas e Indenização por Danos Morais ajuizada por Ermelina das Dores Silva Lima.

A decisão recorrida, lançada no id. 348385367, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), para: (i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a manutenção do fornecimento de água e vedando nova suspensão em razão dos débitos discutidos; (ii) determinar o parcelamento do débito em prestações mensais de R$ 200,00, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a 30 dias; (iii) determinar a revisão das taxas de esgoto para o percentual de 80% do volume de água faturado, conforme Resolução Normativa nº 05/2012, com refaturamento sem juros moratórios, apenas correção monetária pelo INPC; (iv) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção e juros nos moldes especificados; além de condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida recorre. Em suas razões recursais (id. 348385370), a apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de suspensão do feito com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, diante da existência da Ação Civil Pública nº 0007892-97.2013.8.11.0041, que trataria da mesma matéria relativa à tarifa de esgoto; (ii) a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90%, sob o argumento de que decorre do contrato de concessão firmado com base no Edital nº 014/2011, constituindo ato jurídico perfeito e garantindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; (iii) a impossibilidade de aplicação da Resolução Normativa nº 05/2012 para alterar o percentual tarifário, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/93 e art. 9º da Lei nº 8.987/95); (iv) a inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que a suspensão do fornecimento decorreu do inadimplemento da consumidora; (v) a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito e de abalo efetivo; ao final, requer a reforma integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões (id. 348385375 ), a apelada sustenta, em síntese: (i) a inadmissibilidade de inovação recursal quanto à invocação do contrato de concessão e da vinculação ao edital como fundamento para a cobrança da tarifa de esgoto; (ii) a inaplicabilidade da suspensão do feito, por ausência de identidade entre a ação coletiva e o caso concreto; (iii) a prevalência da norma regulatória sobre o contrato de concessão, em observância ao princípio da legalidade e à proteção do consumidor; (iv) a ilegalidade da suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos; (v) a caracterização de falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação cominatória de obrigação de não fazer c/c revisão de faturas de consumo com pedido de tutela de urgência e indenização a título de dano moral, ajuizada por Ermelina das Dores Silva Lima, em face de Águas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Alegou a parte autora que possui vínculo com a concessionária requerida, através da matrícula n° 816736, tendo uma dívida desde o ano de 2015. Aduziu que, mesmo frente à sua notória hipossuficiência e considerando a essencialidade do serviço prestado, tentou realizar o parcelamento do débito, mas não conseguiu pagar os parcelamentos na forma proposta pela requerida, resultando no inadimplemento das faturas.

Afirmou que as dívidas começaram quando alugou sua casa e a inquilina não pagou as contas de água, e que, por ser idosa e leiga, confiou na pessoa e havia deixado as contas em seu próprio nome. Quando retornou a morar no imóvel, tentou pagar os débitos junto à requerida, mas, por ser aposentada e perceber apenas um salário mínimo, não conseguiu arcar com os valores propostos para parcelamento.

Relatou que interpôs reclamações administrativas tentando resolver a situação, solicitando uma proposta de negociação que respeitasse sua condição financeira e social. Contudo, a reclamada informou que sua dívida se encontrava no valor total de R$ 32.956,59 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), ofertando uma proposta para quitação com entrada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mais 48 parcelas de R$ 655,35 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Sustentou que a entrada poderia até ser possível, porém os valores mensais seriam muito altos, cumulando com o valor da fatura regular mensal, o que representaria mais da metade do salário mínimo que recebe. Requereu, então, que a proposta consistisse em entrada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mais parcelas próximas a R$ 200,00 (duzentos reais).

Informou que a concessionária, em resposta, afirmou que a autora possui 101 faturas pendentes e inúmeras tentativas de parcelamento não honradas, oferecendo uma proposta de pagamento com entrada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mais 76 parcelas, com valor médio de R$ 413,00 (quatrocentos e treze reais), e que não haveria suspensão do serviço dentro de 45 dias, desde que a requerente providenciasse a visita de um técnico em sua casa.

Alegou que chamou um profissional que fez os reparos necessários para que não continuasse nessa situação, conforme fotos e laudo anexados aos autos. Contudo, em 17 de julho de 2024, a concessionária procedeu com o corte antes do prazo estabelecido.

Em sede de tutela de urgência, requereu a religação do serviço de água e que a requerida se abstivesse de realizar nova suspensão até o término da instrução. No mérito, pleiteou a revisão do parcelamento para o valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), a revisão dos valores das taxas de esgoto nas contas objeto dos autos, e indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida, determinando-se a imediata religação do serviço essencial e a abstenção de nova suspensão até decisão ulterior do Juízo, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Citada, a requerida apresentou contestação alegando, em síntese, a regularidade das cobranças efetuadas e ausência de falha na prestação de serviço. Sustentou que a autora possui 65 faturas pendentes referentes ao período de 06/2017 a 10/2022, e que no local existem 03 economias residenciais. Afirmou que foi realizada vistoria no hidrômetro em 22/11/2022, na presença da proprietária do imóvel, não sendo constatado vazamento no cavalete, e que o hidrômetro foi aprovado em teste de proveta.

Argumentou que o consumo foi devidamente medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO, e que eventual excesso decorreria provavelmente de vazamentos internos na própria estrutura do imóvel da autora ou do uso inadequado/desperdício dos recursos hídricos. Defendeu a legalidade da cobrança da taxa de esgoto, com base na legislação aplicável. Impugnou o pedido de indenização por danos morais, alegando inexistência de ato ilícito, de ofensa à dignidade e de nexo de causalidade. Por fim, requereu a condenação da autora por litigância de má-fé.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da exordial e refutando os argumentos da requerida.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo ambas informado que não teriam interesse em produzir outras provas além das já constantes nos autos.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1)
confirmar
a tutela de urgência anteriormente deferida - id. 167064122, determinando que a requerida mantenha o fornecimento de água na unidade consumidora da autora e se abstenha de realizar nova suspensão em razão dos débitos objeto desta ação; 2)
determinar
o parcelamento do débito em prestações mensais de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme pleiteado na inicial, sem prejuízo do pagamento das faturas mensais de consumo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias; o refaturamento a ser realizado deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, aplicando-se as tarifas vigentes à época. 3)
determinar
a revisão das taxas de esgoto nas contas objeto dos autos, para que sejam calculadas no percentual de 80% sobre o volume de água faturado, conforme previsto na Resolução Normativa nº 05/2012, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias; o refaturamento a ser realizado não deverá constar juros de mora, mas tão somente a correção monetária das faturas, pelo INPC. 4)
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.
Determinou
ainda, que a parte requerida deverá emitir novas faturas (com relação aos itens '2' e '3'), com novas datas de vencimento posteriores a presente sentença, respeitando o prazo de 30 (trinta) dias para cada vencimento de fatura.
Afastou
o pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé, por não estarem presentes os requisitos do art. 80 do CPC e, por fim,
condenou
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida recorre. Em suas razões recursais (id. 348385370), a apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de suspensão do feito com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, diante da existência da Ação Civil Pública nº 0007892-97.2013.8.11.0041, que trataria da mesma matéria relativa à tarifa de esgoto; (ii) a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90%, sob o argumento de que decorre do contrato de concessão firmado com base no Edital nº 014/2011, constituindo ato jurídico perfeito e garantindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; (iii) a impossibilidade de aplicação da Resolução Normativa nº 05/2012 para alterar o percentual tarifário, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/93 e art. 9º da Lei nº 8.987/95); (iv) a inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que a suspensão do fornecimento decorreu do inadimplemento da consumidora; (v) a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito e de abalo efetivo. Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise: (i) da possibilidade de suspensão do feito em razão de ação civil pública; (ii) da legalidade da cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% em contraposição ao limite de 80% fixado por norma regulatória; (iii) da licitude da suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos; (iv) da validade do parcelamento imposto judicialmente; e (v) da configuração de dano moral indenizável.

Inicialmente, no tocante ao pedido de suspensão do feito, não assiste razão à apelante. O art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil dispõe que o processo será suspenso quando depender do julgamento de outra causa. Todavia, a mera existência de ação civil pública não implica, automaticamente, a suspensão de demandas individuais, sobretudo quando inexistente identidade plena entre os pedidos e causas de pedir.

No caso concreto, a demanda versa não apenas sobre a tarifa de esgoto, mas também sobre a ilegalidade da suspensão do fornecimento de água e sobre danos morais decorrentes de conduta específica da concessionária, circunstâncias que evidenciam a autonomia da presente ação.

Assim,
rejeito a preliminar
.

No mérito, impõe-se reconhecer, de plano, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, por se tratar de relação entre concessionária de serviço público e usuária final. A responsabilidade da prestadora é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

No que concerne à suspensão do fornecimento de água, a sentença recorrida encontra-se em absoluta consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é ilícita a interrupção do serviço essencial em razão de débitos pretéritos.

O art. 22 do CDC impõe a continuidade dos serviços essenciais, ao estabelecer que
“os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
A exceção prevista no art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95 não abrange débitos antigos, mas apenas inadimplemento atual.

A propósito, o STJ firmou entendimento de que
“não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de serviço público essencial em razão de débito pretérito”
(AgInt no AREsp 1442929/RJ). No caso dos autos, restou incontroverso que a suspensão decorreu de débitos acumulados desde 2015, o que evidencia a ilegalidade da conduta da concessionária.

Quanto à revisão da tarifa de esgoto, igualmente não prospera a insurgência recursal. A apelante sustenta a prevalência do contrato de concessão e do edital, invocando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Todavia, tal argumentação não se sobrepõe à força normativa das normas regulatórias e à proteção do consumidor.

A Resolução Normativa nº 05/2012, editada pela agência reguladora competente, estabelece expressamente que o volume de esgoto faturado corresponderá a 80% do volume de água consumido. Trata-se de norma de caráter cogente, destinada à regulação do serviço público e à proteção do usuário, não podendo ser afastada por cláusula contratual.

Ademais, o art. 51, IV, do CDC dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. A cobrança em percentual superior ao fixado pela regulação configura evidente abusividade.

A alegação de violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato não se sustenta, porquanto a própria Lei nº 11.445/2007 e o Decreto nº 7.217/2010 submetem a política tarifária ao controle regulatório, sendo inerente ao regime de concessão a sujeição às normas expedidas pelo ente regulador.

Nesse sentido:

“
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO EM REGULAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. LEGALIDADE DA COBRANÇA POR ECONOMIA EM IMÓVEL COM HIDRÔMETRO ÚNICO. PRECEDENTES. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME A concessionária alega a legalidade da cobrança de 90% do consumo de água para a tarifa de esgoto, com fundamento no contrato de concessão. A autora, por sua vez, sustenta a ilegalidade da cobrança por economia, alegando que o imóvel adicional seria apenas um depósito, e não uma unidade autônoma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior a 80% do consumo de água; (ii) definir a licitude da cobrança por economia em imóvel com um único hidrômetro.III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior a 80% do consumo de água revela-se ilegal, pois contraria o art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, que fixa o percentual máximo em 80%, sendo abusiva a previsão contratual que estabelece 90%. Prevalece o entendimento de que normas regulamentadoras devem prevalecer sobre cláusulas contratuais que gerem onerosidade excessiva para o consumidor, conforme precedentes desta Corte
. 5. Quanto à cobrança por economia em imóvel com hidrômetro único, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.937.887/RJ (Tema 414), segundo o qual é lícita a cobrança com base no número de economias efetivamente existentes no imóvel, ainda que possuam um único hidrômetro. No caso, a autora só informou a alteração de uso do imóvel secundário em momento posterior às cobranças, razão pela qual estas são consideradas legítimas até a referida comunicação. 6. Não se verifica comprovação de danos extrapatrimoniais, sendo mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos de Apelação desprovidos. Tese de julgamento: 1. É ilegal a cobrança de tarifa de esgoto superior a 80% do consumo de água, nos termos do art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, ainda que prevista contratualmente. 2. É lícita a cobrança de tarifa de água e esgoto com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, mesmo com hidrômetro único, enquanto não houver comunicação formal de alteração no uso das unidades. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, e 51, IV; Lei nº 11.445/2007, arts. 29 e 30; CPC, art. 927; Resolução Normativa AMAES nº 05/2012, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024; TJMT, Apelação nº 1040995-34.2020.8.11.0041, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.11.2022
”. (TJMT, Rac n. 1026195-93.2023.811.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22.01.2025)

Diante disso, a sentença se revela acertada ao determinar a redução para o percentual de 80%, não merece retoque.

No que tange ao parcelamento do débito, a decisão também merece ser mantida. O art. 6º, V, do CDC assegura ao consumidor a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Considerando a condição de hipossuficiência da autora, pessoa idosa e aposentada, com renda equivalente a um salário mínimo, revela-se razoável o parcelamento fixado judicialmente em R$ 200,00 mensais, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

Por fim, quanto aos danos morais, entendo igualmente correta a condenação. A interrupção indevida de serviço essencial, especialmente em relação a pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à dignidade da pessoa humana.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA - APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE E VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO - RETIRADA DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO VERIFICADO - READEQUAÇÃO DA FATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

[...]

4.
Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado e a regular apuração da suposta fraude, mostra-se indevida a cobrança da multa, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e a readequação da respectiva fatura de acordo com a média de consumo anterior
.

[...]

6.
Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).”
(RAC n. 1025174-58.2018.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA– FRAUDE PRATICADA PELA AUTORA NO MEDIDOR – INDEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV –
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17)
.

[...]

VI –
No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
.”
(RAC n. 1007980-11.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.02.2021 – negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da empresa de água e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da apelante.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
fixado, entendo que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso da concessionária, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026